Tribunal: TCU
Processo: 023.947/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8093/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.947/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Mendes da Silva Rodrigues (XXX.752.563-XX); Airton Tome de Sousa da Guia (XXX.038.313-XX); Aline Claudia Lopes da Silva (XXX.902.343-XX); Ana Cristina Silva Casimiro (XXX.018.973-XX); Djalma da Silva Pereira Junior (XXX.807.641-XX); Francisca Iraci Mesquita Ferreira (XXX.301.053-XX); Hildemberg Lima Palacio (XXX.111.613-XX); Hudson de Oliveira (XXX.054.103-XX); Jose Italo Grangeiro Queiroz (XXX.042.263-XX); Suenia de Oliveira Gomes (XXX.181.013-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.